Tribunal: TJES
Processo: 5002617-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002617-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CDA. CONTROVÉRSIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Buscando a agravante-excipiente desconstituir os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), deve municiar a exceção de pré-executividade ofertada com prova pré-constituída.

II.

A falta de apresentação de documentação idônea a comprovar irregularidades nas CDA’s, impede o exame de tais questionamentos pela via excepcional, por demandar a abertura de instrução probatória para tanto.

III.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002617-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002617-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME
, haja vista estar inconformada com a r. decisão apresentada no ID nº 771667, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Comarca de Alfredo Chaves rejeitou a exceção de pré-executividade promovida em execução fiscal manejada pelo
MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
, por entender, em síntese, não existir no auto de infração executado irregularidades capazes de macular o título, nem mesmo nas multas aplicadas sobre a dívida fiscal apurada.

A p
retensão liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida (ID 789568), tendo a parte agravante apresentado pedido de reconsideração da decisão (ID 852204), e a parte agravada suas contrarrazões, pelo improvimento do recurso (ID 852783).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 09 de dezembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002617-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Encontra-se em julgamento
agravo de instrumento
pelo qual a agravante,
PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME
,
busca modificar a decisão proferida nos autos da
execução fiscal
deflagrada pelo
MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES,
onde foi rejeitada a
exceção de pré-executividade
por ela ofertada.

Em seus fundamentos (ID 771663) a Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial citado alegando, em síntese, que foram aplicadas multas de naturezas diferentes sob o mesmo fato, caracterizando
bis in idem
, e que o crédito é inexigível, eis que calculado de forma abusiva, não restando claro o percentual de juros utilizado
.

Pois bem.

Não olvidando dos relevantes argumentos apresentados pela agravante, tenho como assertivas as conclusões alcançadas na decisão atacada, da qual se pode colher:

“[...] É importante salientar que enquanto a multa é aplicada como penalidade pelo não cumprimento da obrigação tributária no prazo estipulado pelo ente tributante, os juros moratórios mostram-se como uma espécie de indenização devida ao credor pela demora no pagamento.

O Colendo STJ já decidiu que “é legítima a cumulação da multa fiscal com os juros moratórios”, por não configurar bis in idem”.

No mais, a multa de mora tem previsão legal no art. 290, inciso II, Lei Complementar nº 006/2008, pois trata-se de sanção pecuniária de caráter penal pelo inadimplemento da obrigação. Vejamos:

“Art. 290. Os débitos inscritos em dívida ativa, ficarão sujeitos aos seguintes acréscimos legais:

I- Juros de Mora, calculados sobre o principal e correção monetária, à razão de 1 % (um por cento) ao mês, ou fração de mês, contados a partir da data da inscrição em dívida ativa;

II- Multa de mora, calculada sobre o principal e correção monetária, à razão de 2 % (dois por cento) ao mês, contados a partir da data da inscrição em dívida ativa;

III- Atualização monetária, calculada mediante a aplicação das variações do valor da Unidade Padrão Fiscal do Município de Alfredo Chaves (UPFMAC).”

Assim, não havendo pagamento do tributo no prazo legal, incidirá contra a devedora multa, juros e correção monetária, sobre a totalidade do débito. A multa é devida, tendo caráter punitivo, não se confundindo com os juros. Sobre o tema destacam-se os seguintes julgados:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO MATERIAL E INTERCORRENTE. LEI Nº 9.873/99. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DAS CDAS. SELIC. 1. A Lei nº 9873/99, em seu art. 1º-a, define que, após constituído definitivamente o crédito não tributário, via processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. 2. Caso em que não decorridos cinco anos entre as constituições definitivas dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal. 3. Não há falar em prescrição intercorrente no transcurso da execução fiscal, eis que sequer decorridos cinco anos de seu ajuizamento. 4. Nos termos da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 5. O dispositivo em comento não exige intimação pessoal, presumindo-se feita a intimação à pessoa presente no local do endereço do destinatário. 6. Estão devidamente identificadas em todas cdas respectivas a fundamentação legal que ampara a cobrança dos créditos não-tributários e consectários legais, a data e o número de inscrição, bem como do auto de infração e do respectivo processo administrativo, acompanhado de discriminação da importância exigida a título principal, juros e multa, não tendo o embargante logrado comprovar que os valores fixados superam aqueles previstos na tabela da norma em referência. 7. Alegações genéricas não têm o condão de afastar a presunção de legitimidade dos títulos executivos, haja vista que inexiste qualquer apontamento de irregularidade na CDA ou erro/falha no cálculo de juros e multas, e tampouco foram carreadas aos autos provas capazes de ilidir o lançamento fiscal. 8. A incidência de multa e juros em virtude da mora não constitui bis in idem, pois cada parcela possui natureza jurídica distinta. (TRF 4ª R.; AC 5032561-53.2018.4.04.7100; RS; Segunda Turma; Relª Desª Fed. Carla Evelise Justino Hendges; Julg. 05/02/2020; Publ. PJe 06/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. Inconformismo em face da decisão de primeiro grau que considerou a possibilidade de cumulação da multa e dos juros de mora decorrentes do atraso no recolhimento do ICMS devido. Possibilidade. Descabida a alegação de bis in idem. Multa e juros com previsão legal e natureza distinta. Precedentes desta E. Corte. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2237559-12.2019.8.26.0000; Ac. 13258986; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Percival Nogueira; Julg. 01/10/2012; DJESP 04/02/2020; Pág. 2250)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. HIGIDEZ. MULTA E JUROS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. 1. A CDA foi elaborada de acordo com as normas legais que regem a matéria e, portanto, preenche todas as exigências da Lei nº 6.830/80, não restando afastada a presunção de liquidez e certeza do citado título. No tocante aos valores originários das dívidas, basta rememorar que cada CDA é relativa a um tributo distinto, exatamente como requerido pela legislação. 2. Não há ilegalidade na cumulação da cobrança de multa e juros de mora, visto que essas rubricas guardam perfis absolutamente distintos. Deveras, a multa de mora é penalidade pecuniária imposta ao contribuinte que não efetua o pagamento dos tributos tempestivamente, enquanto a incidência dos juros de mora é devida para propiciar a remuneração do capital, em mãos do administrado por período superior àquele previsto na legislação de regência, dada a inadimplência da carga tributária. Precedentes do STJ. 3. A aplicação da Taxa SELIC obedece ao ordenamento jurídico em vigor. Precedentes. 4. Apelo improvido. (TRF 3ª R.; AC 0003628-34.2017.4.03.6126; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva; Julg. 27/06/2019; DEJF 22/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. ILEGALIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. MULTA DE REVALIDAÇÃO. MULTA ISOLADA. LEGALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 161, DO CTN E ARTIGO 226, DA LEI ESTADUAL Nº 6.763/75. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I. Nos termos do artigo 1.022, do CPC de 2015, rejeitam-se os Embargos de Declaração quando revelado o propósito de rediscutir a matéria, sem a demonstração da existência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial. II. Não se admite, na via dos Embargos de Declaração, reavivar a própria discussão em torno do tema controvertido, sem o apontamento mínimo de vício na decisão judicial. (TJMG; EDcl 0001167-29.2013.8.13.0335; Itapecerica; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Washington Ferreira; Julg. 16/04/2019; DJEMG 30/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2014. Alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. Improcedência. Observância dos requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Exercício de ampla defesa assegurado. Possibilidade de cumulação da cobrança de multa moratória e de juros de mora. Natureza diferente dos encargos. Inexistência de bis in idem. Recurso denegado. (TJSP; AI 2148903-79.2019.8.26.0000; Ac. 12816630; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Geraldo Xavier; Julg. 22/08/2019; DJESP 30/08/2019; Pág. 2715)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CUMULAÇÃO DE JUROS E MULTA. 1. A alegação da embargante de que o crédito executado foi objeto de incorreta apuração reproduz controvérsia deduzida e julgada em ação anteriormente ajuizada, ainda pendente de solução definitiva, a ensejar, portanto, litispendência, diante da qual se autoriza seja a segunda demanda extinta sem resolução do mérito. 2. No âmbito da extinção processual inserem-se todos os temas que partem do pressuposto da incorreta apuração da base de cálculo, tal qual, por exemplo, a própria nulidade da CDA, por falta de liquidez e certeza do título executivo. 3. O cerceamento instrutório, em razão do indeferimento de prova pericial, foi afastado pela Turma, em agravo de instrumento, que transitou em julgado, mesmo após interposição de Recurso Especial e recurso extraordinário, não sobejando, pois, espaço para qualquer rediscussão ou controvérsia sobre o tema. 4. Improcedente a alegação de que não cabe a aplicação de juros de mora sobre multa fiscal. No caso, foi aplicada à embargante multa de ofício, na forma do artigo 44, I, c/c § 1º, I, da Lei nº 9.430/1996. O artigo 161, CTN, informa que o crédito não pago no vencimento é acrescido de juros de mora, não excluindo a respectiva incidência sobre multas fiscais, quaisquer que sejam. O artigo 113, CTN, no que distingue a obrigação tributária em principal e acessória, não se presta a excluir os juros de mora sobre a penalidade pecuniária (multas em geral), integrada no conceito de obrigação principal, de forma originária (§ 1º), ou nesta convertida, quando aplicada a sanção em razão do descumprimento de obrigação acessória (§ 3º). O próprio enunciado da Súmula nº 209/TFR respalda tal conclusão e a circunstância de nela referir-se apenas à multa de mora, não inibe a incidência dos juros de mora sobre as multas punitivas ou isoladas, previstas na legislação fiscal em valoração à gravidade da conduta praticada ou em decorrência da natureza da obrigação descumprida, em todos os casos, porém, revelando faceta punitiva, que não se confunde com a indenizatória própria dos juros de mora, com base no que se explica a própria cumulação, sem bis in idem, de juros e multa na execução fiscal. 5. Apelação desprovida. (TRF 3ª R.; AC 0020481-23.2012.4.03.6182; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Muta; Julg. 20/09/2017; DEJF 26/09/2017)

Além disso, a certidão de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial (arts. 585, VI, e 586, do CPC/73; correspondente aos art.784, IX, e 783, respectivamente, do CPC/2015), apta a, por si só, ensejar a execução, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz. A inscrição cria o título, e a certidão de inscrição o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei nº 6.830/80.

No caso em tela, a CDA preenche os requisitos do art. 202 do CTN, repetidos no art. 2º, §5º, da LEF, pois estão presentes no título todos os elementos necessários que permitem identificar o devedor, o valor da dívida e respectivos juros, a origem e natureza do crédito, os preceitos legais que o fundamentam e a data da inscrição.

Observa-se da certidão de dívida ativa hostilizada, além do valor atualizado do crédito executado, o valor originário, cuja atualização monetária e juros decorre de expressa disposição legal, o valor de cada competência e a multa incidente, com seus respectivos vencimentos, possibilitando, assim, ao contribuinte executado o entendimento do que lhe é exigido e, por conseguinte, o exercício de sua defesa. Nesse sentido, diz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. A certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal contém o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80. Não há nulidade a ser declarada. (TRF 4ª R.; AG 5015555-22.2020.4.04.0000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Alexandre Rossato de Silva Ávila; Julg. 18/06/2020; Publ. PJe 18/06/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. REQUISITOS. É válida a CDA que, preenchendo os requisitos legais, permite a identificação de todos os aspectos do débito, inclusive da forma de cálculo dos consectários moratórios CUMULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA E EFEITO CONFISCATÓRIO. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, (a) não há excesso na execução quando cobrados juros e correção monetária de forma concomitante, por possuírem natureza diversa; (b) não é confiscatória a multa limitada a 20% valor do crédito. (TRF 4ª R.; AG 5009931-89.2020.4.04.0000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Rômulo Pizzolatti; Julg. 18/06/2020; Publ. PJe 18/06/2020)

Isto posto, rejeito a Exceção de Pré-executividade. [...]”(ID 771666)

Assim, não bastassem tais fundamentos, os quais, conforme explanei, entendo como assertivos, tenho que o exame pormenorizado das questões apresentadas em favor da agravante, no intento de se desvincular da demanda executiva de origem, é medida que demanda o ajuizamento de procedimento próprio, incabível de ser vasculhado pela estreita via da
exceção de pré-executividade,
da forma como apresentada, porque despida de prova pré-constituída a comprovarem de plano as alegações.

Nas
CDA’s de nº 0000775/2017, 0000776/2017, 0000777/2017 e 0000778/2017 (ID 771671)

não se pode verificar, de plano, a alegada aplicação de multas não previstas na legislação, de abusividade nos juros cobrados, ou mesmo qualquer irregularidade.

Independentemente das informações que a compõe CDA, segundo a técnica do
art. 204 do CTN
,
“
goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
”
e, por conta disso, impõe ao particular o ônus de infirmar tais atributos, por meio de
prova pré-constituída
, conforme a dicção da
Súmula nº 393 do STJ
, se o fizer através da
exceção
. Consoante à jurisprudência uníssona desta Corte:

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SÓCIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - RECURSO DESPROVIDO
. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido ser de responsabilidade do executado, cujo nome conste da Certidão de Dívida Ativa, infirmar as presunções de veracidade e legitimidade de que goza o título executivo, não podendo tal ônus ser transferido para o Estado. 2. Se o nome do corresponsável não estiver incluído na CDA, cabe ao ente público credor a prova da ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, constando o nome na CDA, prevalece a presunção de legitimidade de que goza o referido título, invertendo-se o ônus probatório
. 3. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24179005814, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 06/02/2018)[não existem destaques no original]

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830⁄80. CURADORIA ESPECIAL. AMPLA DEFESA. EXCEPCIONALIDADE. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. “Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC⁄73, a nova redação do art. 736 do CPC, dada pela Lei n. 11.382⁄2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais, diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830⁄80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." (REsp 1272827⁄PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22⁄05⁄2013, DJe 31⁄05⁄2013) 2.
A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado, podendo ser utilizada pelo curador especial para promover a ampla defesa, quando tratar de questões de ordem pública, e que não exijam dilação probatória. 3. “A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução" (REsp 1.110.925⁄SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, DJe 4⁄5⁄09)
. (
TJES
, Classe: Apelação, 11120243297, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 14/07/2017) [não existem destaques no original]

Ainda neste contexto, trago entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
” (AgInt no REsp n.º 1.580.219⁄RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12⁄09⁄2016)
.

Assim, resta impossibilitado o exame das alegações apresentadas, porquanto demonstrada a imprescindibilidade de instrução probatória para se examinar tais controvérsias.

Por todo o exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-lhe
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002617-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CDA. CONTROVÉRSIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Buscando a agravante-excipiente desconstituir os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), deve municiar a exceção de pré-executividade ofertada com prova pré-constituída.

II.

A falta de apresentação de documentação idônea a comprovar irregularidades nas CDA’s, impede o exame de tais questionamentos pela via excepcional, por demandar a abertura de instrução probatória para tanto.

III.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 1º

de fevereiro

de
2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.